Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-88.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado n. 1003695-88.2021.8.11.0013
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda
Parte Recorrente: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A
Parte Recorrida: Teresa de Pazos da Silva
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 07/11/2022 à 10/11/2022
Ordem na pauta: 234
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS DE ASSITÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO DEVIDO E LIMITADO AO TETO LEGAL – DANO MATERIAL COMPROVADO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É devido o de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) decorrente do seguro obrigatório – DPVAT, suportadas pela vítima, desde que comprovada, respeitado o limite indenizatório, com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.

Inteiro teor:
8

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003695-88.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), TERESA DE PAZOS DA SILVA - CPF: 776.282.921-00 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003695-88.2021.8.11.0013

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A

Parte Recorrida:
Teresa de Pazos da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 234

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS DE ASSITÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO DEVIDO E LIMITADO AO TETO LEGAL – DANO MATERIAL COMPROVADO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devido o de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) decorrente do seguro obrigatório – DPVAT, suportadas pela vítima, desde que comprovada, respeitado o limite indenizatório, com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos,
condenou a reclamada ao pagamento a título de reembolso de seguro DPVAT, na quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

O recorrente sustenta que a parte autora não preencheu os requisitos para o reembolso requerido,
uma vez que é imprescindível a apresentação da prescrição médica, a comprovação do nexo causal entre as lesões e despesas médicas, e os demonstrativos de pagamento do efetivo desembolso.

Contrarrazões apresentadas no id. 140259680, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora, ora recorrida, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/08/2020, às 13h20min, no cruzamento entre a Avenida Terezinha Coura Garbim e Avenida Joaquim Gomes de Souza, localizadas no município de Pontes e Lacerda/MT.

Aduz que em razão do acidente,
sofreu diversas fraturas pelas quais fora levada para o Hospital Vale do Guaporé, conforme boletim de ocorrência (id. 140257692) e documentos de atendimento médico (id. 140257694).

Afirma ainda, resolver o imbróglio na celeuma administrativa, contudo, não obteve êxito. Por tais razões, ajuizou a presente demanda solicitando o reembolso das despesas hospitalares, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Incialmente convém destacar que
o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n.o 6.194/1974, que prevê pagamento de indenização nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica.

A redação do art.
3o da Lei n.o 6.194/74, dada pelo art. 8o da Lei N.o 11.482/07, prevê reembolso de DAMS de até o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devendo a vítima apresentar os documentos exigidos pelo art. 19, do Anexo à Resolução N.o 109/2004, do CNSP.

Depreende-se dos autos, que a parte autora demonstra a ocorrência do sinistro através do boletim de ocorrência, bem como com a apresentação dos
documentos de atendimento médico, restando incontroverso o liame causal existente entre ambos.

Outrossim, verifica-se pelo documento acostado pela parte autora (id. 140257695), que foram despendidos pelo tratamento o valor de

R$ 995,76 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Desse modo, entendo que é devido o ressarcimento a título de Despesas Médicas e Suplementares -
DAMS apenas do equivalente comprovado no valor de
R$ 995,76 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)
cuja correção monetária deverá ser dar a partir do evento danoso, no caso a data do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL APLICADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

Não há que se falar em sucumbência mínima ou recíproca se o pedido principal referente às despesas médicas suplementares foi integralmente acolhido.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor definido na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 1022126-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para condenar a reclamada ao pagamento tão somente de R$
R$ 995,76 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)
a título de reembolso de seguro DPVAT
, mantendo os demais termos da sentença recorrida
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022